Tribunal: TJMT
Processo: 1007479-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RAI no 1007479-49.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença intentado por João Carlos Reis e outros, em que o juízo a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela instituição financeira, convertendo o procedimento em liquidação por arbitramento e fixando parâmetros para o cálculo do valor exequendo.
O agravante defende a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da discussão travada perante o STF, nos autos do Recurso Extraordinário no 626.307/SP, no qual diz respeito ao direito adquirido e ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão.
Alega a ilegitimidade ativa da agravada, porquanto a sentença proferida nos autos da ação coletiva beneficia apenas os poupadores do Banco do Brasil S.A., que à época da propositura da Ação Civil Pública eram associados do IDEC, não podendo abarcar terceiros a ela não associados, tampouco poupadores titulares de contas fora do Distrito Federal/DF.
No mérito, assevera que a diferença de correção monetária que o Banco foi condenado a pagar é de 20,36%, uma vez que, embora reconhecido o direito à aplicação do índice de 42,72%, houve o pagamento à época do índice de 22,36%. Além disso, aduz que as execuções individuais e coletivas deverão observar a adoção do índice de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, sendo que, após, do total apurado, deverá ser deduzido o valor pago à época pelo extinto Banco Nossa Caixa e a diferença corresponderá aos expurgos de correção monetária devidos pelo Banco do Brasil.
Argumenta que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Subsidiariamente, em caso de subsistência da incidência de juros moratórios desde a citação na ação coletiva, deve ser aplicado o percentual de 0,5%, porquanto, quando da prolação da sentença, encontrava-se vigente o Código Civil de 1916.
Por fim, aduz que a atualização das diferenças somente pode ser feita de acordo com os índices pactuados, ou seja, os oficiais aplicados às cadernetas de poupança. No tocante aos honorários sucumbenciais, alega que não são devidos nas execuções individuais de sentença, a teor do que estabelecem as Súmulas 517 e 519 do STJ.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator